Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-82.2022.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Descontos indevidos de prêmio de seguro – Ação de indenização com pedido de declaração de inexigibilidade cumulada com condenação à devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito e condenar as rés à devolução em dobro do que foi descontado e ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00 – Legitimidade

Ementa:
Descontos indevidos de prêmio de seguro – Ação de indenização com pedido de declaração de inexigibilidade cumulada com condenação à devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito e condenar as rés à devolução em dobro do que foi descontado e ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00 – Legitimidade passiva da instituição financeira, diante da responsabilidade objetiva por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – Interesse de agir da autora, na medida em que é inexigível o esgotamento da via administrativo e sua pretensão foi resistida – Valores insignificantes descontados na conta corrente – Danos morais não configurados – Redistribuição do ônus de sucumbência e readequação dos honorários advocatícios – Parcial provimento das apelações.